Tribunal: STF
Processo: Ext 1204
Classe: Ext
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-12-17
Data de publicação: 2010-12-17

Ementa:
EMENTA 


  




Extradição. Passiva. Executória. Governo de Portugal. Pedido formulado com base em tratado específico. Atendimento aos requisitos da Lei nº 6.815/80. Prescrição da pretensão executória. Não ocorrência, tanto sob a ótica da legislação alienígena quanto sob a ótica da legislação penal brasileira, em relação aos crimes de sequestro e roubo. Crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor pelo qual se consumou a prescrição da pretensão executória, de acordo com a legislação penal brasileira. Crime de omissão de auxílio que constitui pós-fato impunível e cuja pena cominada não enseja o acolhimento do pedido de extradição (art. 77, IV, da Lei nº 6.815/80). Detração do tempo de prisão cumprida no Brasil. Necessidade. Pedido deferido em parte. 




1. O pedido formulado pelo Governo de Portugal, com base no Tratado de Extradição firmado com o Brasil, atende aos pressupostos necessários ao seu deferimento, nos termos da Lei nº 6.815/80. 




2. Os fatos delituosos imputados ao extraditando correspondem, no Brasil, aos crimes tipificados como sequestro (CP, art. 148) e roubo qualificado (CP, art. 157, § 2º), satisfazendo, assim, ao requisito da dupla tipicidade, previsto no art. 77, inciso II, da Lei nº 6.815/80. 




3. Crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (CP, art. 311) em relação ao qual se reconhece a ocorrência da prescrição da pretensão executória com fundamento na legislação penal brasileira (CP, art. 109, V c/c os arts. 110 e 119). 




4. O crime de omissão de auxílio, a despeito de atender ao requisito da dupla tipicidade, não é passível de punição no Brasil, por constituir pós-fato não punível. Infração, ademais, cuja pena cominada impede o acolhimento do pedido extradicional (Lei nº 6.815/80, art. 77, IV). 




5. Com base no estabelecido no tratado específico em que se apóia o presente pedido de extradição, o Governo de Portugal deve assegurar a detração do tempo que o extraditando tenha permanecido preso no Brasil por força do pedido formulado. 




6. Extradição deferida em parte.